Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708770-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUDMILLA FORTUNATO BARCELOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, ESTELIONATO CONSUMADO (SETE VEZES) E ESTELIONATO TENTADO (TRINTA E NOVE VEZES). AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA INTERNET. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. 10 (DEZ) APELANTES, DOS QUAIS 09 (NOVE) FORAM CONDENADOS. PRELIMINARES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RESSARCIMENTO NO CRIME DE ESTELIONATO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE BOLETOS FRAUDULENTOS. TENTATIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL FORMULADO PELO COLABORADOR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. APELANTE ABSOLVIDA. BENS APREENDIDOS EM CONTEXTO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DA QUARTA APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Constatando-se que o trabalho paralelo das duas delegacias especializadas implicou no pedido de autorização judicial de afastamento de sigilo de dados temáticos em juízo diverso daquele onde foi requerida a interceptação telefônica, não se vislumbra incompetência do Juízo que decretou a quebra do sigilo telemático, devendo ser rejeitada a alegação de nulidade. 2. Não é necessária a transcrição integral dos diálogos captados no curso da interceptação telefônica, uma vez que a Lei no 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Além disso, a realização de perícia de confronto de voz não é exigida para a validade da prova obtida por meio de interceptação telefônica. 3. O acesso aos diálogos interceptados não se confunde com a exposição de tais diálogos em audiência, tendo em vista que não há qualquer previsão legal para abertura dos áudios em audiência a fim de que sejam confrontados e reconhecidos pelos réus. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. O princípio da identidade física do Juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na espécie, o magistrado que dirigiu os trabalhos durante a instrução probatória não se encontrava em exercício no Juízo na data em que o processo foi concluso para sentença, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 5. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. 6. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica. 7. Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório comprova a existência de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, destinada à prática de crimes de estelionato, visando à aquisição fraudulenta de produtos comercializados pela internet, especialmente por meio do sítio eletrônico Mercado Livre (Mercado Pago). Os depoimentos dos policiais, respaldados principalmente pelos Autos de Apreensão dos bens e documentos encontrados nos imóveis dos réus, pelas cópias dos e-mails fraudulentos encaminhados para as empresas vítimas, pelas planilhas apresentadas pelo Mercado Livre, pela colaboração premiada de um dos investigados e pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente elucidaram a estrutura da organização criminosa voltada à prática do delito de estelionato, sendo destacado que todos atuavam em uma organização maior em relação aos grupos menores, pois as operações tinham várias etapas. 8. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de lavagem de dinheiro, pois devidamente comprovado que a organização criminosa integrada pelos apelantes, após a aquisição fraudulenta de uma quantidade enorme de mercadorias através de transações fraudulentas, ocultava ou dissimulava a origem de tais mercadorias, bem como a origem dos bens e valores obtidos com a venda dos produtos, através de: criação e utilização de empresas "de fachada", onde eram recebidos, ocultados e, muitas vezes, vendidos os bens adquiridos ilicitamente; aquisição de bens móveis, principalmente veículos, e de imóveis, em nome dos próprios acusados ou em nome de "laranjas"; ocultação nas próprias residências ou nas empresas "de fachada" de somas em dinheiro e mercadorias adquiridas ilicitamente; transferências de valores entre contas e aplicações financeiras; e compra e venda de "bitcoins". 9. Não se acolhe o pleito absolutório quanto ao crime de estelionato em face da inexistência do prejuízo suportado pelas vítimas, tendo em vista que, no referido delito, o momento próprio para a avaliação da diminuição patrimonial da vítima é o da sua consumação, sendo irrelevante eventual ressarcimento ou recuperação dos bens. 10. A ausência de pagamento de alguns boletos fraudulentos enviados pelos agentes não autoriza a conclusão de que não houve o início da execução dos crimes, uma vez que, nesses casos, o crime de estelionato não se consumou por circunstâncias alheais à vontade dos agentes, configurando a tentativa. 11. Correta a aplicação do instituto da continuidade delitiva em relação aos crimes de estelionato, uma vez que os delitos foram praticados com a utilização do mesmo meio fraudulento, qual seja, interceptação dos boletos originais e envio de e-mails às empresas vítimas, em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução, não havendo qualquer dúvida da existência de um planejamento unitário para a prática de tais delitos, sendo que, a partir do envio do primeiro boleto fraudulento, os envios subsequentes foram enviados em continuação ao primeiro. 12. O artigo 4o da Lei n.o 12.850/2013, aplicável à espécie, além de prever a concessão de perdão judicial, também dispõe sobre a possibilidade de redução de pena e substituição por restritivas de direitos, em razão de colaboração judicial. No caso em apreço, não se mostra possível a aplicação do perdão judicial, pois, em atenção aos critérios estabelecidos na legislação especial, tais como circunstâncias e gravidade do fato criminoso, bem como eficácia da colaboração, não é possível vislumbrar que a colaboração do oitavo apelante tenha sido suficiente para elucidar completamente a atuação da organização criminosa, tampouco de recuperar, de forma efetiva, os valores e bens decorrentes da atividade ilícita. 13. Deve ser indeferido o pedido de restituição de bens formulado pela quarta apelante, mantendo-se o perdimento dos bens, pois, embora a ré tenha sido absolvida por insuficiência de provas quanto à sua efetiva participação na organização criminosa, o contexto de apreensão dos bens demonstra que eram provenientes do crime de lavagem de dinheiro. 14. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provimento do recurso da 4a apelante, mantendo-se a decisão que determinou o perdimento dos bens apreendidos a ela vinculados, apesar de sua absolvição, e parcial provimento dos recursos dos demais apelantes para, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 2o da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa); do artigo 1o, caput, e §1o, incisos I e II, da Lei n.o 9.613/1998 (lavagem de dinheiro); do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por 7 (sete) vezes, e do artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de estelionato), por 39 (trinta e nove) vezes, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de estelionato, e: a) reduzir a pena do 1o apelante de 47 (quarenta e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 338 (trezentos e trinta e oito) dias-multa para 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; b) reduzir as penas dos 2o, 3a, 5o, 7o, 9a e 10o apelantes de 46 (quarenta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 336 (trezentos e trinta e seis) dias-multa para 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; c) reduzir a pena do 6o apelante de 53 (cinquenta e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa para 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/2 (meio) salário mínimo, mantido o regime inicial fechado; e d) reduzir a pena do 8o apelante de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa para 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa calculado à razão de 1/2 (meio) salário mínimo, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 171, §5o, do Código Penal, afirmando que comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado. Afirma que “não há dúvidas de que estamos diante de nulidade absoluta, eis que a necessidade de representação nos crimes de estelionato, conforme dispõe a nova lei - § 5o do artigo 171 do Código Penal - é condição essencial à propositura de ação penal”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 171, §5o, do Código Penal e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO HABEAS CORPUS. DELITOS DOS ARTS. 138, 139 e 140, C.C. O ART. 141, INCISOS I e II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIMES CONDICIONADOS À REPRESENTAÇÃO. ATO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DIFERENTE DE PROSSEGUIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FASE INQUISITORIAL. MATERIALIZAÇÃO DA VONTADE. CONFIRMAÇÃO POSTERIOR EM JUÍZO. MERA RATIFICAÇÃO DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. (...) III - No presente caso, ao procurar a Delegacia de Polícia, a vítima prestou depoimento e registrou boletim de ocorrência, bem como se comprometeu a comparecer em Juízo na audiência preliminar, assim, restou materializada a vontade da vítima de ver processado e punido o paciente, demonstrando interesse cabal de ver o agravante ser processado ainda em sede inquisitorial, e sua oitiva em Juízo apenas ratificou o ato. IV - Pacífica a jurisprudência deste Sodalício quanto à prescindibilidade de que a representação tenha forma certa, sendo suficiente a manifesta expressão do ofendido, o que ocorreu no presente caso, em que pese entendimento diverso da combativa defesa. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no HC n. 731.876/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA, A TEOR DO ART. 171, § 5o, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação [...] (HC 683.492/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021 (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RHC n. 162.635/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). Logo, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XL, da CF, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, porquanto o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028